Tribunal: TJSP
Processo: 0003855-02.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – Pedido para que correção do beneficio em 14% em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de comprovação de que há defasagem em o servidor em atividade e o valor recebido pela autora – Autora que não comprovou a existência de irregularidade nos pagamentos atuais ou efetuados nos 60 meses que antecederam o ajuizamento - Autora que ingressou com ação judicial concomitante pleiteando o reajuste tendo como paradigma a CPTM – Comportamento que beira a litigância de má-fé - Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário da FESP providos.
(TJSP; Apelação Cível 0003855-02.2019.8.26.0590; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

01/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Pedido para que correção do beneficio em 14% em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de comprovação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Pedido para que correção do beneficio em 14% em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de comprovação de que há defasagem em o servidor em atividade e o valor recebido pela autora – Autora que não comprovou a existência de irregularidade nos pagamentos atuais ou efetuados nos 60 meses que antecederam o ajuizamento - Autora que ingressou com ação judicial concomitante pleiteando o reajuste tendo como paradigma a CPTM – Comportamento que beira a litigância de má-fé - Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário da FESP providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003855-02.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada HILDA ALVES RAYMUNDO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003855-02.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 27767 2/8
VOTO No 27.767
APELAÇÃO CÍVEL No 0003855-02.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: HILDA ALVES RAYMUNDO
Juiz de 1a Instância: Fabio Francisco Taborda
APELAÇÃO CÍVEL PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO
DA EXTINTA FEPASA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
Pedido para que correção do beneficio em 14% em razão do
Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 Responsabilidade da
Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago
pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em
atividade, na mesma classe e função - Inexistência de
comprovação de que há defasagem em o servidor em atividade e o
valor recebido pela autora
Autora que não comprovou a
existência de irregularidade nos pagamentos atuais ou efetuados
nos 60 meses que antecederam o ajuizamento - Autora que
ingressou com ação judicial concomitante pleiteando o reajuste
tendo como paradigma a CPTM Comportamento que beira a
litigância de má-fé - Sentença reformada Reexame necessário e
recurso voluntário da FESP providos.
Trata-se de ação ajuizada por HILDA ALVES
RAYMUNDO, pensionista de ex-funcionário da extinta FEPASA, em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando compelir a ré a
reajustar os seus proventos no percentual de 14% a partir de maio de 2003,
em
conformidade
com
o
Dissídio
Coletivo
TST

DC
no
92590/2003-000-00-00.0, com reflexos nas verbas de natureza salarial,
inclusive adicionais e 13o salário, bem como a condenação no pagamento das
diferenças vencidas.
A ação foi inicialmente distribuída para a 1a Vara do
Trabalho de Sorocaba/SP, no entanto, o v. Acórdão do C. Tribunal Regional do
trabalho da 15a Região (fls. 267/272) declarou a incompetência absoluta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003855-02.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 27767 3/8
juízo especializado e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
A r. sentença de fls. 397/410, cujo relatório é
adotado, inicialmente rejeitou a prescrição do fundo de direito. No mérito,
julgou parcialmente procedente o pedido, para conceder à autora o reajuste
de 14% previsto no Dissídio Coletivo TST no 92.590/2.003, a partir de
01/05/2003, apostilando-se e deduzido o percentual de 10% do mesmo
período, bem como para condenar a requerida a pagar as parcelas vencidas,
incluindo seus reflexos sobre as demais verbas de natureza remuneratória,
observada a prescrição quinquenal (Súmula no 85 do C. Superior Tribunal de
Justiça).
O Magistrado a quo entendeu que a autora é
pensionista de ex-ferroviário vinculado à Estrada de Ferro Sorocabana, que
não compõe a parcela patrimonial da ferrovia que foi integralizada pela CPTM,
devendo ser observado o paradigma dos empregados da Rede Ferroviária
Federal S.A. (RFFSA). Consignou que, de acordo com o acordo homologado
pelo C. Tribunal Superior de Trabalho no Dissídio Coletivo TST DC no
92.590/2.003, do qual fez parte a RFFSA, a autora faz jus à extensão do
reajuste de 14% concedido à categoria em vista do congelamento
remuneratório suportado entre 1o de maio de 1998 a 30 de abril de 2003, a
ser, todavia, compensado com o índice de 10% aplicado à complementação de
seu benefício em 01/01/2003.
A FESP interpôs recurso de apelação às fls. 433/449
requerendo o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, diante do
decurso de prazo superior a cinco anos entre o dissídio coletivo em questão e
o ajuizamento da presente ação. Alega que a autora não demonstrou a
existência de paradigma, a fim de que fosse reconhecido o direito à paridade
salarial com os ferroviários em atividade na Rede Ferroviária Federal S/A. Diz,
também, que o dissídio coletivo não abarcou a região do sindicato em que
trabalhava o instituidor da pensão, e que a autora teve reajustes superiores
no período.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003855-02.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 27767 4/8
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 470), foi instruído com as razões da parte adversa (fls.
453/467) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
Há reexame necessário.
É o relatório.
O recurso fazendário merece provimento.
De forma geral, é incontroverso que a autora tem
direito ao recebimento de complementação de pensão, já que oriunda da
antiga FEPASA, estando a Fazenda do Estado obrigada ao pagamento, por
força de lei.
A FEPASA foi extinta em fevereiro de 1998, e a Lei
Estadual no 9.343/96 prevê o pagamento das complementações das
aposentadorias e/ou pensões, nos seguintes termos:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido, a complementações dos proventos das
aposentadorias e pensões nos termos da legislação
estadual
específica
e do contrato coletivo de
trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no caput
deste artigo serão suportadas pela Fazenda do
Estado de São Paulo, mediante dotação própria
consignada no orçamento da Secretaria de Estado
dos Negócios dos Transportes.
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o caput
deste artigo serão fixados, obedecendo aos mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários.
A responsabilidade da Fazenda Estadual se restringe
ao pagamento de complementação da aposentadoria e/ou pensão, ou seja, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003855-02.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 27767 5/8
complementado o valor que a pensionista recebe da previdência social, para
ser mantida a paridade com o empregado da ativa, na mesma classe e função.
A autora, ora apelada, pretende o pagamento das
diferenças devidas ao irregular congelamento dos valores pagos como
complementação de sua aposentadoria a partir de 1998, aduzindo que no
Dissídio Coletivo no TST-DC-92590/2003 foi reconhecido aos empregados
representados pelos sindicatos mencionados na inicial o reajuste de 14%, que
deveria ter sido aplicado a partir de maio de 2003.
O conceito de complementação de benefício tem a
finalidade de garantir ao aposentado ou pensionista o recebimento do valor da
remuneração que receberia se o aposentado ou aquele que gerou o direito ao
recebimento da pensão estivesse na ativa.
Como a obrigação da Fazenda do Estado é somente
o pagamento da complementação, é certo que não tem obrigação de fazer
qualquer correção ou atualização do valor pago, mas somente efetuar o
pagamento da diferença entre o valor percebido pelo servidor paradigma e o
valor que é pago pela previdência social geral.
Na hipótese do servidor paradigma ter elevação dos
seus vencimentos em razão de dissídio coletivo ou aumento salarial, sem que
haja qualquer aumento no valor do benefício pago pela previdência social,
deve a Fazenda do Estado efetuar o pagamento da diferença, trazendo
aumento no valor do referido benefício.
De outra banda, quando há aumento no valor do
benefício, sem elevação do salário do paradigma, é certo que a diferença paga
pela Fazenda do Estado sofre diminuição, sem que haja qualquer
irregularidade ou conduta em desconformidade com a legislação aplicável.
A autora alega que no Dissídio Coletivo indicado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003855-02.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 27767 6/8
petição inicial foi reconhecido o percentual de reajuste para repor as perdas
acumuladas desde 1998 pela categoria dos ferroviários, mas que a ré não
cumpriu a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, existindo diferença a ser
arcada pelos cofres estaduais.
Todavia, razão não lhe assiste.
E, isto porque não pode a autora, em dezembro de
2013 pleitear o pagamento de diferença decorrente de pagamento a menor no
ano de 2003 (se restrita a este período), por ter decorrido mais de cinco anos,
o que tornaria impositivo o reconhecimento da ocorrência da prescrição, por
força do disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Neste sentido é a posição deste Tribunal:
“FEPASA. Complementação de pensões. Valorização
baseada na evolução dos salários do pessoal da
ativa da CPTM. Repasse dos reajustes concedidos
pela CPTM em 1999 (2%), 2000 (7%) e 2001 (8%).
Reajustes que deixaram de ser postulados dentro do
prazo prescricional de cinco anos, o que faz
extinguir, pela prescrição, a pretensão também
quanto às repercussões para o futuro. Princípio da
"actio nata", consagrado pelo artigo 189 do Código
Civil. Não aplicável a orientação da Súmula 85 do
STJ. Demanda julgada improcedente. Recurso não
provido”
(Apelação
Cível
no
1033495-68-2014-8-26.0053

12a
Câmara
de
Direito Público
Rel. Des. EDSON FERREIRA
j.
05.03.2015).
“PRESCRIÇÃO - Ação na qual se postula o recálculo
das complementações das aposentadorias e pensões
com base nos reajustes concedidos aos ferroviários
da CPTM em Acordos e Dissídios Coletivos nos anos
de 1999, 2000 e 2001 ou, sucessivamente, nos
aumentos gerais aplicados pela Previdência Social
nas aposentadorias, no referido período, cuja não
aplicação constitui o "dies a quo" do lapso
quinquenal extintivo, nos termos do art. 1o do
Decreto no 20.910/32 - Ação promovida 11 (onze)
anos após o ato mais recente - Prescrição do fundo
de direito bem reconhecida - Recurso desprovido.”
(Apelação Cível no 0027149-55-2013-8-26-0053

13a
Câmara
de
Direito
Público
-
Rel.
Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003855-02.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 27767 7/8
SPOLADORE DOMINGUEZ j. 25.02.2015).
O pedido da autora foi formulado de forma simplória,
como se bastasse aplicar o percentual que supostamente devido no exercício
de 2003 aos valores percebidos na atualidade.
Tal forma de calcular foge, por completo, do conceito
de complementação de aposentadoria, pois, como já se disse, a obrigação da
FESP é o pagamento da diferença entre o valor pago pelo INSS como benefício
e o salário do paradigma em atividade, podendo variar mês a mês, a depender
da evolução do valor do benefício previdenciário e do valor do salário do
empregado em atividade.
A autora não fez qualquer prova da existência de
irregularidade nos pagamentos na atualidade ou, ainda, nos 60 meses que
antecederam a propositura da ação, prova que a ele competia por força do
disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.
Anote-se, ainda, que a autora sequer alega que, na
atualidade, não recebe o valor correto do benefício (diferença entre o salário
do trabalhador paradigma e o valor do benefício previdenciário pago pelo
INSS). Assim, não há que se falar em qualquer diferença não paga até o
momento.
Por derradeiro, merece ser ressaltado que a autora
também ingressou com a ação no 1016124-28.2013.8.26.0053, pleiteando o
pagamento das diferenças de correções monetárias incidentes sobre as
complementações de aposentadoria referentes à aplicação dos índices de
84,32% (correspondente ao IPC do mês de março de 1990) e de 44,80%
(correspondente ao IPC do mês de abril de 1990).
Naqueles autos, portanto, alegou ter direito aos
reajustes concedidos aos servidores da CPTM, por entender que este é o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003855-02.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 27767 8/8
paradigma a ser considerado para o respeito à paridade que tem direito, não
podendo ela, agora, pretender indicar como paradigma servidor da Rede
Ferroviária Federal para obter reajuste em percentual fixo fixado no ano de
2003.
É de se ressaltar que o ajuizamento de ações
paralelas e concomitantes, aduzindo alegações contraditórias com o objetivo
de obtenção do maior benefício possível, é comportamento absolutamente
repudiável, desidioso e que beira a litigância de má-fé que, segundo o artigo
80, incisos II, III e V, do CPC, é caracterizada quando:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
(...)
V - proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
Assim, merece ser modificada a decisão de primeiro
grau, para julgar improcedente o pedido inicial, e invertendo-se os ônus
sucumbenciais, devendo o cálculo da verba honorária ser feito sobre o valor
atualizado da causa.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário da Fazenda do Estado de São
Paulo para julgar improcedente o pedido inicial.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares

Relatora